Tribunal: TJES
Processo: 0002275-89.2020.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002275-89.2020.8.08.0011
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JARBAS GOMES e outros
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0002275-89.2020.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: JARBAS GOMES, DAVID ALVES PIRES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -
ARTIGO
121, §2°,INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL
-

IMPRONÚNCIA –

NÃO CABIMENTO
- "
IN DUBIO PRO SOCIETATE
" -
QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA -
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1.
A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, não há que se falar em impronúncia, eis que qualquer dúvida a respeito da intenção do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.

2.
Recursos conhecidos e
não
providos.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0002275-89.2020.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: JARBAS GOMES, DAVID ALVES PIRES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata
-se de
Recurso
s
em Sentido Estrito
interposto
s
por

JARBAS GOMES
e
DAVID ALVES PIRES
, por encontrar
em
-se irresignado
s
com a respeitável sentença de fls.
156/158
, que o
s
pronunciou
como incurso
s
nas sanções do artigo
121, §2°, inciso IV, do Código Penal,
para serem submetidos a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

N
arra a denúncia, em síntese, que no dia 09 de março de 2020, os denunciados agindo com
animus necandi
, ceifaram a vida da vítima Sirley Mendes Castro, vulgo, “Catatau”, mediante disparos de arma de fogo
e mediante dissimulação.

Em suas razões recursais, a defesa almeja
a
impronúncia do
s
réu
s
,
a
legando para tanto ausência de indícios de autoria.

C
ontrarrazões
ministeriais
pel
a negativa de
provimento
a
o recurso.

A
pós emitir decisão de sustentação, o Magistrado de singela instância determinou a subida dos autos.

Parecer
do Ministério Público de segundo grau, da lavra d
a
Procurador
a
de Justiça
Izabel Cristina Salvador Salomão
,
também
pel
a

negativa de provimento ao recurso.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

A decisão de pronúncia não necessita de prova incontroversa da materialidade e de que seja o réu o seu autor, bastando, ipso facto, indícios para a formação do convencimento do magistrado, também, não deve o juiz, ao pronunciar o réu, adentrar em minúcias ou tecer comentários valorativos da prova, o que certamente influenciaria a decisão do corpo de jurados, com a invasão não permitida no campo constitucional e soberano do Tribunal do Júri. (RJTJSP 115/229)

Objetivando evitar o excesso de linguagem, vedado nesta fase processual, passo a me manifestar de forma comedida acerca dos indícios de autoria constantes nos autos.

Na hipótese dos autos, a meu ver, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão dos recorrentes a julgamento pelo plenário do júri.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo
laudo cadavérico de fls. 57/58
.

Em suas declarações, o policial militar Edimo Bonadiman, disse:

“
(...)
que se recorda dos fatos; que a PC foi acionada por que havia um corpo atrás de um antigo posto de gasolina; que foram informados de que haviam resquícios de sangue em uma residência próxima ao local de onde foi encontrado o corpo; que na área de serviços da casa haviam pingos maiores de sangue; que um rapaz chegou na residência, espantado; que esse rapaz alegou que o sangue era por que haviam matado uma galinha; que, logo após, por motivos de suspeita, deu-se voz de prisão ao rapaz; que dentro da viatura, esse rapaz, posteriormente identificado como David, declarou que uma pessoa de nome Jarbas foi quem matou a vítima; que David foi quem levou a vítima até o local”. (...).

A testemunha (informante) Vanderleia Mendes Castro, irmã da vítima, ouvida em juízo
, asseverou:

“
(...)
que soube que Jarbas estaria armado na noite antecessora aos fatos, atrás da vítima; que mais cedo, no dia dos fatos, ambos os envolvidos estavam no bar do 'Louzada', e que a vítima se alterou com outra pessoa, e, logo após, Jarbas o cercou no banheiro e lhe deu um tapa no rosto; que soube por informações que Jarbas e David estavam conversando perto da padaria; que ficou sabendo que David chamou Sirley para usar drogas; que outras pessoas espancaram a vítima e a levaram até a casa de David; que, de acordo com David, foi Jarbas que efetuou os disparos; que Jarbas estava com o revólver mas que David estava com as munições (

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre o
s
recorrente
s
, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Frise-se,
com isso
, que somente o Tribunal do Júri poderá ou não, acolher a tese defensiva, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Na mesma linha de intelecção, segue julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGOS 121, §2º, II E IV, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E NO ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8.069/90. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A AUTORIA. IMPOSSIBILIADE. PRESENTES A CERTEZA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária a certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. Recurso Improvido.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 030140154375, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/10/2020, Data da Publicação no Diário: 23/10/2020)

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO DE PRONÚNCIA INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE RECURSO IMPROVIDO. Subsistem elementos suficientes a denotar ao menos mínimos indícios da prática delituosa pelo acusado, ficando afastada a possibilidade de impronúncia pelo que pugna a defesa do recorrente. Em verdade, o conjunto probatório dos autos não afasta de forma tranquila e inequívoca a participação do recorrente como autor do crime em tela, a ponto de justificar uma manifesta injustiça ao juízo de admissibilidade da pronúncia. Essa orientação é amplamente abarcada pela jurisprudência e pela doutrina, não deixando dúvidas ao julgador acerca do mero juízo fundado em suspeita necessário para pronunciar o acusado, deixando a decisão a cargo do Tribunal do Júri. RECURSO IMPROVIDO.

(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 035200045348, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 23/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020)

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo os recorrentes serem submetidos a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que “
n
o que concerne à essência das irresignações, compulsando o processado pode-se inferir que as mesmas carecem de embasamento para prosperar, vez que, diversamente do aduzido, a decisão atacada apresenta motivação idônea, lastreada pelas especificidades concretas do contexto fático/probatório analisado, bem como em sintonia com as provas produzidas, as quais se mostram sobejas, indicando a existência do crime de homicídio qualificado descrito na denúncia e de indícios suficientes de sua autoria, que apontam para os insurgentes”.

Por todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do
s
recurso
s
, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)